Tribunal: STJ
Processo: 0296485-50.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1025266 - SP (2025/0296485-7)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: FABIO MUNIZ (PRESO)
ADVOGADOS
: LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP358202
VANESSA AFFONSO VALEMTIM SILVA - SP527214
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
SUBSTITUTIVO.
HABEAS CORPUS
AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA
E FUGA. JUSTA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, alegando nulidade da busca domiciliar e que as
habeas corpus
drogas encontradas não pertenceriam ao agravante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o
conhecimento do
e se há flagrante ilegalidade.
writ
III. Razões de decidir
3. Não cabe

substitutivo do recurso legalmente
habeas corpus
previsto para a hipótese.
4. Não se verifica flagrante ilegalidade, pois a jurisprudência admite
o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando há fuga do
suspeito ao avistar policiais, configurando fundadas razões para
busca domiciliar.
5. A alegação de negativa de autoria demanda revolvimento fático-
probatório inviável no writ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. Não cabe

substitutivo do recurso legalmente
habeas corpus
previsto para a hipótese.
2. A fuga do réu para dentro do imóvel, ao verificar a aproximação
dos policiais, configura justa causa para busca domiciliar sem
mandado.
Dispositivos relevantes citados:
CR/1988, art. 5o, XI.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 535.063/SP, Relator Ministro Sebastião Reis Junior,
Terceira Seção, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp n.
10/06/2020
Documento eletrônico VDA50158306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:26
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: f7528df2-aa7c-4705-aeef-ae8d9c30aa37

2.878.632/MS, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
.
13/5/2025

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA50158306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:26
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: f7528df2-aa7c-4705-aeef-ae8d9c30aa37

AgRg no HABEAS CORPUS No 1025266 - SP (2025/0296485-7)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: FABIO MUNIZ (PRESO)
ADVOGADOS
: LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP358202
VANESSA AFFONSO VALEMTIM SILVA - SP527214
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
SUBSTITUTIVO.
HABEAS CORPUS
AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA
E FUGA. JUSTA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, alegando nulidade da busca domiciliar e que as
habeas corpus
drogas encontradas não pertenceriam ao agravante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o
conhecimento do
e se há flagrante ilegalidade.
writ
III. Razões de decidir
3. Não cabe

substitutivo do recurso legalmente
habeas corpus
previsto para a hipótese.
4. Não se verifica flagrante ilegalidade, pois a jurisprudência admite
o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando há fuga do
suspeito ao avistar policiais, configurando fundadas razões para
busca domiciliar.
5. A alegação de negativa de autoria demanda revolvimento fático-
probatório inviável no writ.
Documento eletrônico VDA50158351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:19
Código de Controle do Documento: 9c017287-0d69-4db7-9a70-cb7e9dd3f63a

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. Não cabe

substitutivo do recurso legalmente
habeas corpus
previsto para a hipótese.
2. A fuga do réu para dentro do imóvel, ao verificar a aproximação
dos policiais, configura justa causa para busca domiciliar sem
mandado.
Dispositivos relevantes citados:
CR/1988, art. 5o, XI.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 535.063/SP, Relator Ministro Sebastião Reis Junior,
Terceira Seção, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp n.
10/06/2020
2.878.632/MS, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
.
13/5/2025

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por FABIO MUNIZ contra a decisão (fls.
77/83) que não conheceu do habeas corpus.
Em síntese, sustenta a nulidade da busca domiciliar e que as drogas
encontradas não pertenceriam ao agravante.
Pleiteia a reconsideração da decisão agravada. Subsidiariamente, a
submissão do agravo ao Colegiado.
É o relatório.
VOTO
Analisando os requisitos de admissibilidade do agravo regimental,
verifico que a irresignação não prospera.
A decisão proferida está assim fundamentada:
[...] Esta Corte – HC n. 535.063/SP, Terceira Seção, relator Ministro
Sebastião Reis Junior, julgado em
, DJe de
10/06/2020
25/08/2020
– e o Supremo Tribunal Federal – AgRg no HC n. 180.365/PB,
Primeira Turma, relatora Ministra Rosa Weber, julgado em
, DJe de
, e AgRg no HC n. 147.210/SP,
27/03/2020
02/04/2020
Segunda Turma, relator Ministro Edson Fachin, julgado em
, DJe de
– pacificaram orientação no sentido
30/10/2018
20/02/2020
Documento eletrônico VDA50158351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:19
Código de Controle do Documento: 9c017287-0d69-4db7-9a70-cb7e9dd3f63a

de que não cabe

substitutivo do recurso
habeas
corpus

para a hipótese, impondo-se o não legalmente previsto
conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
Ademais, consoante entendimento desta Corte Superior,

o dispositivo regimental que prevê abertura de vista ao Ministério
Público Federal antes do julgamento de mérito do habeas corpus
impetrado nesta Corte (arts. 64, III, e 202, RISTJ) não retira do
relator do feito a faculdade de decidir liminarmente a pretensão
que se conforma com súmula ou jurisprudência dominante no
Superior Tribunal de Justiça ou a confronta (AgRg no HC 530.261

/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
em
).
24/09/2019

Não conhecido o
, passo à análise das teses suscitadas para
writ
verificar a eventual ocorrência de flagrante ilegalidade apta à
concessão da ordem de ofício.
Em relação à suposta ilicitude das provas por ausência de justa causa
para ingresso dos policiais na residência do paciente sem mandado
judicial, o Tribunal de origem assim consignou (fls. 24/28; grifamos):

[...]
Não há que se falar em nulidade das provas produzidas,
em razão da alegada invasão de domicílio pelos policiais.
Consoante
declarações
prestadas
pelos
policiais
responsáveis pela prisão do réu, o ingresso deles no imóvel
ocorreu pois, em primeiro lugar, houve denúncia anônima
sobre a prática do tráfico de drogas no local dos fatos; em
segundo lugar, o réu empreendeu fuga, logo que avistou os
policiais.
Esta situação afasta a incidência de infração à garantia
constitucional da inviolabilidade de domicílio, eis que a
ação dos milicianos restou autorizada pelo estado de
flagrância decorrente do crime de tráfico de drogas, não
havendo motivo para desacreditar os depoimentos dos
milicianos.
[...]
Mister observar, ainda, que eventuais irregularidades e/ou
nulidades do inquérito policial, que se trata de um procedimento
informativo, mesmo padecendo de qualquer vício formal, não
teria o condão de inquinar de nulidade a ação penal dele
derivada, conforme amplo pronunciamento jurisprudencial.

Do exame do excerto acima transcrito, verifica-se que os
fundamentos da origem estão em harmonia com a mais recente
, que vem se consolidando e
jurisprudência desta Corte Superior
Documento eletrônico VDA50158351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:19
Código de Controle do Documento: 9c017287-0d69-4db7-9a70-cb7e9dd3f63a

evoluindo para estabelecer balizas bem delineadas à realização das
buscas pessoais, veiculares e domiciliares e sua validade jurídica.
Sabe-se que o art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal assegura a
inviolabilidade do domicílio. No entanto, cumpre ressaltar que,
consoante disposição expressa da norma constitucional, tal garantia
não é absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito.
Acerca da interpretação que deve ser conferida à norma que
excepciona a inviolabilidade do domicílio, o Supremo Tribunal Federal,
por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, assentou o
entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado
judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em
fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem
que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade
.
e de nulidade dos atos praticados"
Outrossim, esta Corte Superior tem jurisprudência consolidada no
sentido de que as exceções à inviolabilidade domiciliar comportam
interpretação restritiva. Assim, para que seja legítima a entrada de
agentes do Estado em residências, exige-se a comprovação clara e
inequívoca do consentimento voluntário do morador ou a existência de
suspeitas fundamentadas sobre a prática de crime no interior do
domicílio.
Ademais, nos casos da chamada "denúncia anônima", o Colendo
Supremo Tribunal Federal, no que foi seguido por este Superior
Tribunal de Justiça, firmou jurisprudência no sentido de que nada
impede a deflagração da persecução penal nesse caso, desde que
esta seja seguida de diligências para averiguar os fatos nela
noticiados.
Do exame dos autos, constata-se que o Tribunal de origem
reconheceu a existência de justa causa para o ingresso
domiciliar dos agentes policiais com base em dois
fundamentos: (i) o recebimento de denúncia anônima específica
sobre tráfico de drogas no endereço do paciente; e (ii) a fuga do
agente ao avistar os policiais.
In casu, consta dos autos, ainda, que policiais civis, o dia
anterior, realizaram o cumprimento de mandados de busca e
apreensão na residência do denunciado, uma vez que havia
diversas informações dando conta de que o referido local era
utilizado para guarda e manuseio de entorpecentes para
posterior distribuição.
No dia seguinte, os mesmo policiais receberam a informação de
que, no apartamento defronte ao que foi alvo das buscas no dia
anterior, o investigado, conhecido por "bica", estaria Nesse
armazenando e manuseando drogas para distribuição.
sentido, ao chegarem à residência, o denunciado, ao visualizar
a guarnição, conseguiu fugir, direcionando-se para uma mata
existente ao lado, tendo os policiais, à vista desse fato e da
denúncia anônima especificada da prática de traficância no
local, ingressado no seu imóvel e apreendido o material ilícito
(150 pinos de cocaína, uma pequena porçào de maconha, três outras
porções de cocaína, além de 19 milheiros de eppendorfs vazios, dentro
de caixas, documento e um envelope em nome do paciente, balança de
Documento eletrônico VDA50158351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:19
Código de Controle do Documento: 9c017287-0d69-4db7-9a70-cb7e9dd3f63a

precisão com resquício de maconha e cocaína, rolos de filme plástico e
de papel alumínio, restos de embalagens com resquícios de
entorpecentes e alguns eppendorfs avulsos vazios).
Nesses termos, vê-se claramente a presença de justa causa para
ingresso domiciliar forçado, quer porque o paciente fugou ao visualizar
a guarnição policial, quer porque havia denúncia anônima
especificada da prática de tráfico ilícito de entorpecentes no local, quer
porque presente situação de flagrante de crime permanente (tráfico de
drogas) no interior do imóvel, nos exatos termos do que decidido pelo
C. Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral n. 280.
Aqui, embora a Defesa alegue que a medida foi cumprida em endereço
diverso do pertencente ao paciente, consta do acórdão a existência de
fundadas razões para ingresso domiciliar forçado pelos policiais,
porquanto não apenas já existia denúncia anônima especificada da
prática de traficância pelo paciente no local, como este empreendeu
fuga tão-logo visualizou os agentes policiais.
Assim, inviável acolher a tese defensiva sem revolvimento fático-
probatório, providência incabível na via estreita do mandamus.
Com efeito, o acolhimento da alegação de nulidade por ingresso
domiciliar irregular demandaria a reavaliação completa do acervo
probatório para refutar as conclusões das instâncias de origem sobre
a existência de indícios que evidenciavam fundadas razões de crime
permanente na residência e sobre a regularidade do cumprimento da
medida. Tal análise aprofundada, contudo, mostra-se incompatível
com o procedimento do
que possui natureza sumária
habeas corpus,
e tramitação célere.
A esse respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ECA. ATO
INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DECORRENTE DA NULIDADE DA
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESCABIMENTO. JUSTA CAUSA
DEVIDAMENTE
DEMONSTRADA.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo
regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a
r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
II - Conforme abordado na decisão agravada, o Supremo
Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616
/RO, assentou o entendimento de que "a entrada forçada em
domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período
noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre
situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de
nulidade dos atos praticados".
III - Esta Corte Superior possui o entendimento de que as
hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser
Documento eletrônico VDA50158351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:19
Código de Controle do Documento: 9c017287-0d69-4db7-9a70-cb7e9dd3f63a

restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para
legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a
demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do
morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do
delito no interior do imóvel.
IV - O Tribunal de origem consignou que "[...] é possível aferir a
justa causa para o ingresso domiciliar dos depoimentos das
testemunhas policiais ouvidas em juízo, máxime pelo fato de que
os policiais receberam uma denúncia anônima de traficância no
local e o apelante tinha uma grande quantidade e variedade de
drogas, avaliadas em média em meio milhão de reais" (fl. 13,
grifei).
V - Em poder o adolescente foram apreendidas nada mais nada
menos do que: "2,03kg de cocaína, 220g cocaína, 16,81g de
cocaína, 745g de cocaína, 1,92kg de cocaína, 4,29g de cocaína,
1.009 comprimidos N-metil, 3,4 de Ecstasy, 685g de maconha,
85g de maconha, 1 porção de sementes com massa bruto de 6,99
g de maconha, 254,82g de maconha, 420g de cocaína, 250g de
cocaína, 60g de N-metil, 3,4 de Esctasy e 76 fracos de "Lança
Perfume". (e-STJ fls. 137-138). Nesse contexto, entendo que
presente a justa causa para ingresso na residência, razão pela
qual não há nulidade das provas por violação de domicílio.
VI - Para acolher a tese da defesa de nulidade por violação

domiciliar, desconstituindo os fundamentos adotados
pelas instâncias ordinárias a respeito da existência de
elementos previamente identificados que denotavam a
prática de crime permanente no interior da residência,
seria necessário o reexame de todo o conjunto probatório,
providência vedada em habeas corpus, procedimento de
cognição sumária e rito célere.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 855.182/GO, relator Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
,
9/9/2024
13/9/2024
grifamos)

O mesmo se diga quanto à tese da insuficiência probatória para
por supostas contradições nos depoimentos policiais,
a condenação,
porquanto o seu acolhimento também demandaria profundo
dos autos, o que, repito, se
reexame do material fático-probatório
mostra inviável nos limites cognitivos desse
constitucional.
writ
No que tange à dosimetria da pena, também não vislumbro as
ilegalidade apontadas pela impetrante, quer no tocante à fixação da
pena-base, quer no que diz respeito à aplicação da agravante da
reincidência e da causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da
Lei n. 11.343/2006
Isso porque consta da decisão vergastada que o paciente possui
condenação por tentativa de homicídio, cuja condenação foi julgada
Documento eletrônico VDA50158351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:19
Código de Controle do Documento: 9c017287-0d69-4db7-9a70-cb7e9dd3f63a

extinta no ano de 2015, não havendo impedimento à consideração
dessa anotação como maus antecedentes na primeira fase
dosimétrica.
Nesse ponto, registro que conforme a jurisprudência deste Sodalício, a
tese do direito ao esquecimento para fins de maus antecedentes
demanda o transcurso de prazo superior a 10 anos entre a data da
extinção da pena pelo crime anterior e a prática do novo ilícito, o que
não ocorreu na espécie.
A esse respeito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS. MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o
habeas corpus, no qual se alegava constrangimento ilegal na
dosimetria da pena aplicada por crime de tráfico de drogas, com
base na teoria do esquecimento.
2. a agravante foi condenado à pena de cinco anos de reclusão e
multa, no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no
artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. A defesa sustentou que
a condenação anterior, extinta em 2013, não deveria ser
considerada como maus antecedentes para agravar a pena.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se condenações
criminais pretéritas, extintas há mais de cinco anos, podem ser
consideradas como maus antecedentes na dosimetria da pena,
mesmo que não gerem reincidência.
III. Razões de decidir
4.
O
Superior
Tribunal
de
Justiça
entende
que
condenações criminais pretéritas, mesmo extintas há mais
de cinco anos, podem ser consideradas como maus
antecedentes na dosimetria da pena, desde que não
ultrapassado o lapso temporal de 10 anos entre a
extinção da pena e o cometimento da nova infração.
5. Não se verifica flagrante ilegalidade que autorize a concessão
de habeas corpus de ofício, uma vez que a decisão está em
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. Condenações criminais pretéritas,
extintas há mais de cinco anos, podem ser consideradas como
Documento eletrônico VDA50158351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:19
Código de Controle do Documento: 9c017287-0d69-4db7-9a70-cb7e9dd3f63a

maus antecedentes na dosimetria da pena, desde que não
ultrapassado o lapso temporal de 10 anos entre a extinção da
pena e o cometimento da nova infração."
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 64, I; Lei n. 11.343
/2006, art. 33, § 4o.Jurisprudência relevante citada: STF, RE
593.818/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado
em 18.08.2020; STJ, AgRg no AREsp 1.704.615/SP, Rel. Min. Og
Fernandes, Corte Especial, julgado em 24.10.2023.
(AgRg no HC n. 993.939/SP, relator Ministro Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma,
julgado em
, DJEN de
, grifamos)
18/6/2025
25/6/2025
Na segunda fase da dosimetria, por sua vez, a Corte local alterou o
patamar de majoração, reduzindo-o de 1/5 para 1/6, o que atende
aos parâmetros fixados pela jurisprudência desta Corte, notadamente
ao disposto no Tema Repetitivo n. 1.172, in verbis:

"A reincidência específica como único fundamento só justifica o
agravamento da pena em fração mais gravosa que 1/6 em
casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação
baseada em dados concretos do caso".

Por fim, quanto à incidência da causa de aumento de pena do art. 40,
inciso III da Lei n. 11.343/2006, constata-se do acórdão que o crime
foi praticado nas proximidades de uma unidade de saúde e de um
estabelecimento de ensino, o que, na forma da jurisprudência
consolidada deste Tribunal da Cidadania, é bastante para sua
aplicabilidade ao caso concreto, pois, "para a incidência da causa de
aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343
/2006,
é
desnecessária
a
efetiva
comprovação
de
que
o tráfico ocorria nas entidades mencionadas no citado dispositivo
legal ou que a mercancia ilícita se destinava aos respectivos
frequentadores, bastando apenas que o crime seja cometido
(AgRg no HC n. 914.589/PR,
nas imediações daqueles locais"
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado
do TJSP), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/9/2024
4/9/2024
Desse modo, inexiste flagrante ilegalidade passível de concessão da
ordem ex officio.
Ante ao exposto, não conheço do habeas corpus. [...] (grifamos)

Na hipótese, o que se observa é que a busca domiciliar teve início a
partir de denúncia anônima, sendo que, quando a polícia chegou ao local, o
agravante fugiu.
Sobre o tema, houve evolução da jurisprudência, que passou a
admitir o ingresso no domicílio diante da fuga. Destaca-se:
Documento eletrônico VDA50158351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:19
Código de Controle do Documento: 9c017287-0d69-4db7-9a70-cb7e9dd3f63a

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE.
COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO
DOMICÍLIO
INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA.
FUGA
PARA
O
INTERIOR
DO
DOMICÍLIO.
MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA
FUNDADAS RAZÕES.
LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. O art. 5o, XI, da Constituição Federal consagrou o direito
fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é
asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação
judicial.
2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral
que o ingresso forçado em domicílio sem mandado
(Tema 280),
judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive
durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões,
devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que
indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante
delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe
). No mesmo sentido, neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS.
8/10/2010
3. No caso, policiais militares obtiveram denúncia anônima a respeito
de um indivíduo estar fazendo uso de drogas em frente a um imóvel.
Os agentes, então, se dirigiram até o local indicado, onde
visualizaram o réu fumando um cigarro de maconha, momento em que
emitiram uma ordem de parada. O acusado, no entanto, ao perceber a
presença dos policiais, se evadiu para o interior da residência, o que
motivou o ingresso imediato dos agentes em seu domicílio.
4.
A respeito da possibilidade de ingresso imediato em

domicílio em situação na qual o indivíduo foge para o interior
do imóvel ao avistar a guarnição policial, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal, em julgamento de dois embargos de
divergência, firmou a tese de que "a fuga para o interior do
imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que
realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a
existência de fundadas razões para a busca domiciliar" (RE
1.492.256 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Red. Acd. Min.
Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j.
).
17/2/2025
No mesmo sentido: RE 1.491.517 AgR-EDv, Rel. Min. Cármen
Lúcia, Tribunal Pleno, j.
.
14/10/2024
5. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons
antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa
nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser
dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com
menor rigor o pequeno traficante.
Documento eletrônico VDA50158351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:19
Código de Controle do Documento: 9c017287-0d69-4db7-9a70-cb7e9dd3f63a

6. A instância de origem - dentro do seu livre convencimento motivado
- apontou elementos concretos dos autos a evidenciar que as
circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se
compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem
não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades
criminosas, notadamente ao tráfico de drogas.
7. Por ocasião do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (Rel. Ministro
João Otávio de Noronha, DJe 1o/7/2021), a Terceira Seção desta
Corte Superior de Justiça decidiu que a utilização supletiva dos
elementos relativos à natureza e à quantidade de drogas
apreendidas, na terceira fase da dosimetria, para fins de afastamento
do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, somente
pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras
circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação
do agente à atividade criminosa, exatamente como ocorreu na espécie.
8. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.705.491/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
13/5/2025
. - grifamos)
19/5/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS

RAZÕES. NOVEL ORIENTAÇÃO DA SUPREMA CORTE. TENTATIVA
SÚMULA N. 7/STJ.
DE FUGA AO AVISTAR POLICIAIS.
INAPLICABILIDADE. ELEMENTOS CONSIGNADOS NO ACÓRDÃO DE
APELAÇÃO. MERA REVALORAÇÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N.
83/STJ.
INAPLICABILIDADE.
PRECEDENTES
HODIERNOS
NO
SENTIDO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, em recentes julgados, decidiu
que a fuga do réu para dentro do imóvel, apontado em
denúncia anônima como local de traficância, ao verificar a
aproximação dos policiais, é causa suficiente para autorizar a
busca domiciliar sem mandado judicial.
2. A decisão impugnada foi reconsiderada, em atenção ao princípio da
segurança jurídica, conferindo à questão em análise conforme
decisões recentes do STF no Tema n. 280 da repercussão geral, em
casos similares.
3. A consideração exclusiva de elementos do acórdão de apelação e
da sentença condenatória - com o seu devido sopesamento com o
entendimento desta Corte e o do STF -, configuram revaloração de
fatos e provas, procedimento legal não obstado pelo enunciado da
Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA50158351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:19
Código de Controle do Documento: 9c017287-0d69-4db7-9a70-cb7e9dd3f63a

4. Havendo precedentes atuais e consonantes com a decisão
agravada, não há como se alegar infringência ao enunciado da
Súmula n. 83/STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental provido para restabelecer a decisão condenatória
nos autos da ação penal.
Tese de julgamento: "A fuga do réu para dentro do imóvel, ao
verificar a aproximação dos policiais, configura justa causa
."
para busca domiciliar sem mandado
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5o, XI.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.491.517, Rel. Min. Cármen
Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 14.10.2024; STF, RE 1.492.256,
Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 17.02.2025.
(AgRg no AREsp n. 2.878.632/MS, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
. -
13/5/2025
20/5/2025
grifamos)

Portanto, a partir das premissas fáticas estabelecidas nas instâncias
ordinárias, cuja revisão implicaria em revolvimento probatório, se observa a
compatibilidade da diligência com os parâmetros jurisprudenciais atuais
fixados para a sua validade.
No mais, a alegação de que as drogas não pertenceriam ao réu
demanda revolvimento fático-probatório inviável neste writ.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as
razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão
impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50158351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:19
Código de Controle do Documento: 9c017287-0d69-4db7-9a70-cb7e9dd3f63a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0296485-7
HC 1.025.266 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15004176920238260066 20600862023
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP358202
ADVOGADA
: VANESSA AFFONSO VALEMTIM SILVA - SP527214
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: FABIO MUNIZ (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FABIO MUNIZ (PRESO)
ADVOGADA
: LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP358202
ADVOGADA
: VANESSA AFFONSO VALEMTIM SILVA - SP527214
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426055510;0221218452@
2025/0296485-7 - HC 1025266 Petição : 2025/0075684-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50134223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 00:17:51
Código de Controle do Documento: D5C53E3E-D8A1-4822-8DF2-E77640907C04